Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-48.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000143-48.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: EDSON REGO GUEDES

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS. PERCEPÇÃO CUMULATIVA. MAGISTÉRIO. DIRETOR ESCOLAR. LEGALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que reconheceu o direito de servidor do magistério, ocupante do cargo de Diretor Escolar, à percepção cumulativa de Gratificação de Títulos com a gratificação de direção. O pedido de indenização por supressão da gratificação e o cálculo da base de incidência sobre a carga horária de 40 horas semanais foram acolhidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação do cargo de Diretor Escolar por servidor da carreira do magistério afasta o direito à percepção da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (Gratificação de Títulos), bem como se a referida gratificação deve incidir sobre a carga horária de 40 horas semanais do cargo efetivo.

III. Razões de decidir

3. A função de Diretor Escolar é inerente à carreira do magistério, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que considera a atividade de direção de unidade de ensino indissociável das funções pedagógicas.

4. O exercício de função transitória, como a de Diretor Escolar, não pode suprimir a Gratificação de Títulos, que possui natureza de vantagem pessoal e permanente, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

5. A legislação municipal (Lei nº 282/2010) não estabelece qualquer vedação expressa à cumulação da Gratificação de Títulos com a gratificação de direção, sendo indevida a interpretação restritiva que crie tal óbice.

6. A base de cálculo da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional deve incidir sobre o vencimento correspondente à carga horária do cargo efetivo, que no caso é de 40 horas semanais, e não sobre a jornada reduzida de 20 horas semanais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ocupação do cargo de Diretor Escolar, por servidor da carreira do magistério, não afasta o direito à percepção da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, devendo tal vantagem, por sua natureza, incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, observada a carga horária integral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000143-48.2023.8.05.0027, oriundos da comarca de Bom Jesus da Lapa, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO e, como Apelado, EDSON REGO GUEDES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça